Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-58.2021.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003380-58.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE MEDEIROS - CPF: 325.948.951-72 (RECORRENTE), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RECLAMADA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reforma a decisão monocrática prolatada no id. nº 143294665, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para
determinar
que a reclamada proceda de forma
imediata
a vistoria, reparação e manutenção da linha de transmissão de energia elétrica que passa pela propriedade rural do reclamante, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inocorrência de danos morais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é
proprietário de uma pequena propriedade rural no município de Nova Lacerda, e alega que há alguns anos, um poste da empresa reclamada vem causando curtos-circuitos e choques nas árvores, pastagem e cerca do seu pasto, o que ocasionou a morte de duas vacas de sua propriedade e iminente risco a vida daqueles que passam pelo local.

Aduz que entrou em contato administrativamente com a reclamada, através dos
protocolos nº 66799618 (dia 12/08/2020), nº 9268376 (dia 27/01/2021) e nº 16368112 (dia 09/04/2021),
solicitando a realização das melhorias e reparos necessários da linha de transmissão de energia elétrica que passa pela sua propriedade rural, contudo, não obteve êxito na resolução do impasse.

Assevera que um dos postes, em estado crítico de deterioração da cruzeta, devido ao encontro dos fios, causou faíscas que iniciaram um incêndio na propriedade, pondo em risco a perda dos animais, as pastagens da fazenda, o meio ambiente e a flora no local.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
determinando
que a reclamada proceda de forma
imediata
a vistoria, reparação e manutenção da linha de transmissão de energia elétrica que passa pela propriedade rural do reclamante, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Pois bem,
i
n casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo,
não há que se falar em inocorrência d
os danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida
, na medida em que deixou de proceder a devida manutenção na rede de energia elétrica, acarretando risco de descargas elétricas, causando perigo as pessoas que passam pelo local, além de incêndio às pastagens e aos animais do reclamante
,
bem como da tentativa de resolução administrativa não atendida
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ÁRVORE SECA NA REDE ELÉTRICA – MORTE DE GADO POR CHOQUE ELÉTRICO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – QUEDA DE ÁRVORE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA – MORTE DE 07 CABEÇAS DE GADO – COMPROVAÇÃO DA QUEDA DA ÁRVORE E DA QUEDA DOS FIOS DE ALTA TENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORTE DOS ANIMAIS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOS E ORDEM DE SERVIÇO E CARTA DE INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO
– AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. As provas produzidas são suficientes para a apuração da culpa pelo evento danoso, de modo que o pedido se mostra protelatório e, portanto, contrário ao princípio da razoável duração do processo.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore e fiação elétrica que causou a morte de cabeças de gado, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica ou de serviços correlatos ao fornecimento, como no presente caso, que se reclama da queda de uma árvore seca sobre rede elétrica que causou a morte das cabeças de gado que não foram indenizadas, mesmo após pedido administrativo.

A responsabilidade da concessionária dos serviços públicos por danos elétricos, nos termos do artigo 37, 6º, da Constituição Federal é objetiva.

Outrossim, apesar de alegar caso fortuito e força maior as fotos demonstram que se tratou da queda de uma arvore seca, não estando o evento atrelado a situação de tempestade ou evento da natureza, evidenciando a responsabilidade pelo evento
, uma vez que é seu dever promover a manutenção da rede.

Presente a culpa exclusiva da promovida, mostra-se obrigatória a indenização por dano material, consistente no pagamento das cabeças de gado mortas pelo choque elétrico,
assim como impõe-se o dever de indenizar moralmente o consumidor ante a ausência de solução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Os juros, em se tratando de relação jurídica contratual, fluem da citação.

Sentença parcialmente reformada apenas para modificar o marco inicial dos juros.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 8010048-28.2014.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
$ 4.000,00 (quatro mil reais
)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022